Tribunal: STF
Processo: HC 184749
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – PASSAGEM DO TEMPO – ALCANCE DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção de Campo Grande/MS, no processo nº 0006899-75.2016.403.6000, condenou o paciente a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 12 dias-multa, ante a prática da infração versada no artigo 304, combinado com o 297 (uso de documento falso), do Código Penal. 
    Interpostas apelações pelo Ministério Público e defesa, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhes parcial provimento. Na dosimetria, valorou como desfavoráveis personalidade, conduta social e antecedentes. Compensou a atenuante referente à confissão com a agravante relativa à reincidência. Fixou a sanção em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e 13 dias-multa. Com embargos infringentes, não se alcançou êxito. Recurso especial teve a sequência indeferida. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.593.615/MS, desprovido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno.
    A Defensoria Pública da União sustenta inadequada a valoração negativa dos antecedentes, dizendo-a fundamentada em título condenatório cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de 5 anos. Cita precedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da consideração dos maus antecedentes. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou alcançada a preclusão maior da condenação em 26 de setembro de 2018.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça assentou os maus antecedentes, reportando-se a título condenatório anterior. Não há, nos documentos apresentados pela impetrante, informações alusivas à data em que teria sido cumprida ou extinta sanção nele imposta, surgindo inviável concluir-se pelo transcurso de período superior a 5 anos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator